Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Demonstrado inequivocamente o cometimento do delito de receptação qualificada, assim como cabalmente evidenciado o elemento subjetivo do tipo, não devem prosperar as teses absolutória e desclassificatória para o delito de receptação culposa.
2. A redução da pena, na segunda fase da dosimetria, para quantum inferior à baliza menor do preceito secundário encontra óbice na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. Para o reconhecimento da receptação qualificada é necessário que o agente seja primário e de pequeno valor a coisa receptada, não sendo esse último requisito atendido se esse valor ultrapassa o do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
4. Recurso conhecido e desprovido.